Tribunal: TJDFT
Processo: 0724108-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.833, INCISO X, DO CPC/15. NÃO CONFIGURADA. NATUREZA ALIMENTAR DO VALOR CONSTRITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A CORROBORAR A TESE DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes.
3. Constatado que a conta poupança é utilizada como conta corrente, deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15. Da mesma forma, ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.